Tribunal: TJDFT
Processo: 0742414-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742414-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: COSMA ANASTACIA DO NASCIMENTO PACIENTE: ALZIRA MARIA ARAUJO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente ALZIRA MARIA ARAUJO DA SILVA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos do processo n° 0743841-58.2025.8.07.0001, manteve a prisão preventiva da ora paciente (Id. 251642848 – pp. 1/2 dos autos principais). Em suas razões recursais (Id. 76807279 – pp. 1/15), a impetrante questiona a segregação cautelar da paciente, destacando que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, destacando, em apertada síntese, que a decisão seria genérica e sem vinculação concreta aos fatos, limitando-se a invocar a "garantia da ordem pública" de forma etérea, sem demonstrar, com base em elementos concretos dos autos, de que maneira a liberdade da Paciente representaria um risco real e iminente ao meio social. Para a impetrante, apreensão de pequena quantidade de entorpecentes e de valor em espécie não constitui, por si só, fundamento idôneo para justificar a medida mais gravosa do ordenamento jurídico, especialmente quando dissociada de outros elementos que denotem especial periculosidade. Argumenta ainda que autoridade coatora não examinou as condições personalíssimas e familiares da paciente ao decretar a custódia cautelar, uma vez que a paciente é mãe solo e única responsável por seis filhos, sendo cinco menores de idade, dentre eles um lactente de apenas 5 (cinco) meses e uma criança de 7 (sete) anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Defende que a decisão impugnada mostra-se ilegal e desumana, porquanto não apresenta fundamentação concreta para a custódia cautelar, e sequer justifica a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão conforme prevê o art. 282, §6o, e 319 do CPP, ignorando por completo as condições pessoais da Paciente, que se enquadram nas hipóteses de substituição da prisão preventiva por domiciliar expressamente previstas na lei e reconhecidas pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Colaciona relatório médico em nome da menor S.S.A., bem como comprovante de residência e certidões de nascimentos. Cita julgados em abono a sua tese, e ao final, pugna pela concessão de liminar com a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da medida com a concessão da ordem em habeas corpus. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir da paciente, em face de suposta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que manteve a prisão preventiva da ora paciente. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão o impetrante quando afirma que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. De início, convém realçar os fundamentos descritos pelo Juízo do NAC quando da audiência de custódia. Confira-se: “(...) Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 287/2025 (ID 246692054); Auto de Apresentação e Apreensão no 482/2025 (ID 246692062); Ocorrência Policial no 8.985/2025 (ID 246692073); Laudo de Constatação Preliminar no 69.641/2025 (ID 246705660); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime de tráfico de drogas. Consta dos autos que os policiais militares receberam informações a respeito de conhecido ponto de tráfico de drogas localizado na QL 07, CJ F, LT 2a, ITAPOÃ II, em que a traficante seria a pessoa conhecida como "BIANCA". Durante o monitoramento do local, a equipe de inteligência da PMDF visualizou a comercialização ilícita da droga, em que um homem teria vendido a droga para um usuário. Com a aproximação dos Policiais Militares, o usuário jogou uma pedra de "crack" ao chão. Indagado, o usuário confirmou que teria comprado a droga no endereço alvo. Diante dessas informações, realizaram adentramento no referido endereço, cujo local se tratava da casa de ALZIRA MARIA ARAUJO DA SILVA, conhecida como "BIANCA" e de MAURO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS. Em revista pessoal, MAURO HENRIQUE estava na posse da nota de R$ 10,00 que acabara de receber do usuário pela venda de uma pedra de "crack". No quintal da casa, foram encontradas duas pedras de "crack", embaixo dos vasos de plantas. Na cozinha, foram encontradas mais uma porção de "crack" e duas de cocaína. No quarto, foram encontrados R$ 352,00 em notas trocadas, típico do movimento de tráfico de drogas. Naquela oportunidade, os policiais militares visualizaram duas televisões da casa que estavam ligadas com as imagens de câmeras voltadas na direção da rua, ou seja, o casal de traficantes realizava verdadeiro monitoramento do movimento, de tal forma que tiveram a oportunidade de ocultar ou se desfazer de quantidade de droga. (...) Da análise da FAP de ID 246706387, observo que a custodiada ALZIRA possui condenações definitivas por tráfico de drogas e receptação, além de estar em cumprimento de pena, conforme relatório de execução da VEP. Por sua vez, o custodiado MAURO possui condenações definitivas por furto, receptação e tráfico de drogas, cujas penas foram extintas pelo cumprimento integral em setembro de 2024, conforme relatório da VEPERA (ID 246706389). Sob esse enfoque, não há dúvidas de que se tratam de indivíduos reincidentes na prática delitiva, inclusive no crime de tráfico de drogas, o que ratifica a periculosidade social. Afora isso, as circunstâncias concretas são gravíssimas, uma vez que os policiais militares verificaram, na residência dos custodiados, que havia um sistema de segurança com câmeras voltadas à frente da casa, evidenciando-se, nesse primeiro momento, a notória integração dos custodiados na difusão de entorpecentes na localidade. Ora, não se tratam de traficantes ocasionais que muitas vezes se arriscam na atividade criminosa para o sustento do próprio vício, mas sim de indivíduos que difundem com habitualidade entorpecentes, utilizando-se de meios de vigilância para tentar frustras a atividade policial. Outrossim, as porções de “crack” e cocaína foram ocultadas embaixo de vasos de plantas no interior da residência. Logo, entendo que a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública. (...)”. (ID 246766560 – processo de origem) Posteriormente, restou indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva no apontado Juízo coator nos seguintes termos: “(...) Ademais, a acusada ALZIRA se encontra presa pelo processo e entendo que assim deva permanecer. Com efeito, estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. O suposto delito é apenado com mais de quatro anos de reclusão. Com a oferta e recebimento da denúncia se parte da presença da materialidade e dos indícios de autoria. Além disso, sobre a necessidade, esta já foi criteriosamente apreciada pelo juízo da custódia, quando se entendeu pela necessidade de preservar a garantia da ordem pública, e não existe fato novo capaz de recomendar a alteração desse entendimento. Isto posto, com suporte nestes fundamentos, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da denunciada ALZIRA. (...)” (ID 251642848 – processo de origem) Na verdade, a decisão do NAC apresentou devidamente fundamentada e ancorada nas circunstâncias concretas dos autos. Do mesmo modo, a decisão ora questionada apenas recebeu a denúncia e, na oportunidade, manteve a segregação cautelar, porém o fez com base em fundamentação concreta e atual, ao considerar que estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. Com efeito, a decisão proferida pelo Juízo apontado como coator encontra-se devidamente fundamentada, estando respaldada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que se refere à materialidade e aos indícios de autoria delitiva referente ao tráfico de drogas, cuja denúncia, inclusive, já foi recebida. Ora, como facilmente perceptível, a prisão da paciente não foi decretada com fundamento na conduta em abstrato ou mesmo em risco meramente hipotético, senão na análise concreta do crime cometido, em especial as circunstâncias do delito, as quais, efetivamente, demonstram a necessidade da segregação, como mecanismo de prevenção a novos crimes e garantia da ordem pública, sobretudo porque a paciente possui condenações definitivas por tráfico de drogas e receptação, além de estar em cumprimento de pena quando da ocorrência delitiva em questão (conforme informação de ID 246766560 – processo de origem). De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Inclusive, no que se refere a prisão domiciliar, cumpre ressaltar que o pedido de deferimento da prisão domiciliar necessita de análise mais aprofundada, uma vez que, nos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, não impõem ao juiz o dever de converter a prisão preventiva em domiciliar de forma automática, pois deve ser analisado o caso concreto antes de autorizar essa conversão, uma vez que o benefício não constitui direito subjetivo. De toda forma, ainda que a paciente seja mãe de crianças pequenas, inclusive, uma delas em investigação de ser portadora do espectro autista (conforme relatório de Id. 76807282), não seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, haja vista que há elementos que indicam que a paciente utiliza sua residência para praticar tráfico de drogas, vez que a apreensão de droga foi realizada na casa da paciente. Assim, pelo menos em juízo sumário, entendo que o retorno da paciente para o seu lar geraria evidente risco à ordem pública, pois, ao menos em tese, o domicílio é o local onde supostamente exerce a traficância e, desse modo, poderia voltar a delinquir, mesmo em prisão domiciliar. Em outras palavras, autorizar a prisão domiciliar da paciente significa permitir o seu retorno à criminalidade. Logo, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, verifico elementos idôneos e suficientes à custódia cautelar. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular, solicitando-se as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora